Tribunal: TJES
Processo: 0008207-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008207-92.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO AMERICO RODRIGUES PENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008207-92.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA

Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A, ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008207-92.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA

Advogados do(a) APELANTE: JAMILSON JOSE DE ALMEIDA JUNIOR - ES13326-A, ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA
em face do Acórdão proferido pela C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, mantendo-se integralmente os termos da sentença condenatória.

A defesa opôs embargos, inseridos no Id. 8429364, argumentando que há omissão no acórdão por não enfrentamento da tese relativa à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, devendo-se levar em conta que o descumprimento da obrigação de assinatura mensal no Fórum decorreu da situação de pandemia. A defesa, ainda, pontua a finalidade de prequestionar matéria de cunho constitucional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo
à
análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Na hipótese, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, não se constata a ocorrência de qualquer vício no acórdão impugnado, tratando-se a oposição dos presentes embargos mera pretensão da defesa de rediscutir parte dos fundamentos que ensejaram a manutenção da condenação do embargante.

A tese relativa ao não oferecimento do Acordo de Não persecução Penal fora enfrentada em preliminar, em tópico destacado no voto que analisou o recurso de apelação, senão vejamos:

“
(...)
NULIDADE – NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O apelante sustenta nulidade existente nos autos, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Consoante Ata de Audiência constante dos autos (Id.7588221, pp. 12, Vol.1), fora formalizada a proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95, a qual fora aceita pelo apelante, no dia 11.12.2019.

No entanto, em 20.01.2021, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo, tendo em vista que o apelante descumpriu as medidas estabelecidas.

Na mesma manifestação, o órgão do Ministério Público assentou ser incabível a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do § 2º, inciso III, do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

A defesa, porém, sustenta que o apelante justificou o motivo pelo qual descumpriu as condições impostas na proposta de Suspensão Condicional do Processo, eis que se encontrava na Comarca de Mimoso do Sul cuidando de sua genitora, que padecia de Alzheimer.

Todavia, as justificativas a respeito do descumprimento da proposta de Suspensão Condicional do Processo foram analisadas pelo Juízo da Execução Penal, de modo que eventual irresignação da defesa quanto ao não acolhimento dos motivos elencados pelo apelante para não comparecer em Juízo mensalmente deveria ser dirimida no âmbito da execução penal, por meio de recurso de Agravo em Execução Penal.

Nessa ordem de ideias, constatado pelo Juízo da Execução Penal que o apelante descumpriu as condições impostas, não se constata qualquer ilegalidade na revogação da suspensão condicional do processo.

Diante disso, já tendo o réu recebido benefício anterior, não preenche os requisitos necessários à concessão do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 1º, inciso III, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
(...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(...
)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”

No mesmo sentido, colho o seguinte julgado:

“
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Art. 28-A do Código Penal. Instrumento de política criminal. A celebração do ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, e não direito subjetivo do acusado. Requisitos ausentes. Paciente que já foi beneficiado com medida de suspensão condicional do processo anteriormente. Indeferimento do pleito de envio dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal. Writ admitido. Ordem denegada.
(
Acórdão 1782440
, 07451898520238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Portanto, no caso em exame, inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida."

Assim, por não constatar a omissão alegada pela defesa no acórdão proferido pela E. Segunda Câmara Criminal,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)